Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONCORRÊNCIA DE CULPA. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONDENATÁRIO E DECLARATÓRIO. SOMA DAS VITÓRIAS. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. SOMA DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes (contrato de financiamento), por consequência declarar a inexistência de seus respectivos débitos. Ainda, condenou os réus, solidariamente, a pagarem à autora indenização a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.
2. Segundo os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do CDC, havendo mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente.
3. Configura falha na prestação de serviços a manutenção da anotação restritiva, mesmo após o adimplemento da dívida, ensejando o dever de indenizar a parte lesada.
4. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de novas condutas pelo ofensor, impõe-se a sua manutenção.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil de natureza contratual – caso dos autos –, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.
6. Nas hipóteses de cumulação de pedidos, os honorários devem refletir a extensão do êxito de cada um, segundo os critérios legalmente estabelecidos.
7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do primeiro réu desprovida.